Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-97.2015.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002165-97.2015.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE - OCORRÊNCIAS – ACOLHIMENTO, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Verificada a existência de omissões, contradições/obscuridades, devem ser acolhidos, em parte, os Embargos de Declaração, tão somente para saná-las, sem que haja alteração do julgado

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acordão proferido do recurso de agravo interno que, por unanimidade, manteve a extinção da execução fiscal por abandono da causa negando provimento ao recurso interposto.

O Embargante, em suas razões, aduz que a sentença e a decisão denegatória incorreram em contradição porquanto a ação foi extinta nos termos do art. 485, VI) e a sua inocorrência foi a tese recursal, já que não se cuidou de abandono (art. 485, § 1o do CPC).

Sustenta que deve ser considerado que a inércia do autor em promover as diligências não enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, mas sim podendo configurar abandono de causa,

Afirma que é contraditória a sentença eis que não se cogita em ausência de interesse para fins de extinção da ação por tal fundamento. Isto porque, é possível notar do histórico processual que, a despeito da omissão ocorrida, há evidente interesse no andamento da causa pelo Embargante/exequente, com pagamento de diligências, impugnação a exceção de pré executividade e finalmente, o requerimento de suspensão do feito em razão de decisão proferida no processo.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios para o fito de sanar a contradição existente e reformar a r. decisão, para fins de retomada do curso da presente ação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração, contra acordão proferido na decisão monocrática citada alhures que, negou provimento ao recurso, por ele interposto, nos autos da
Execução

Fiscal
, alegando a existência de erro material.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico.

Os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra

qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Aduz o embargante, em síntese, que não está caracterizado o abandono, uma vez que
uma vez que não foi satisfeita a exigência do § 1o, do artigo 485, CPC/2015
.

Com essas considerações passo ao exame da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em invocar a contradição na fundamentação da decisão monocrática prolatada no Recurso de Apelação, bem como, no acordão proferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno.

Pois bem.

De fato, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, em parte, assiste razão ao embargante, eis que a sentença foi prolatada em razão da inércia do Exequente que apesar

de intimado deixou de promover o regular prosseguimento do feito. Todavia a extinção se deu nos termos do art. 485, VI do CPC.

Constato que por ocasião dos julgamentos dos recursos interpostos a fundamentação entendeu caracterizado o abandono da parte exequente em não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa, nos termos do art. o art. 485, III, § 1o do CPC.

Destaco, ainda também que a intimação
observou os comandos do artigo 485, § 1o do CPC, o que implica na possibilidade da extinção sem resolução d mérito.

Desse modo acolho em parte os aclaratórios para sanar a contradição existente, sem efeitos infringentes, para retificar o acordão que por unanimidade negou provimento ao agravo interposto, para constar:

Forte nessas razões, reconheço a inercia da parte e a configuração do abandono e, em consequência DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, por outros fundamentos, ou seja, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE,
os presentes Embargos de Declaração, opostos tão somente para sanar a contradição, sem que haja alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024